Tribunal: TJSP
Processo: 2174932-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão agravada que indeferiu antecipação de tutela. Presença dos requisitos essenciais à concessão da tutela de urgência (art. 300, NCPC). Contratos dos beneficiários migrados para a empresa Vivest. Novos planos de saúde com evidente distinção na formação dos preços das mensalidades, com diferenciação por faixa etária apenas aos aposentados e demitidos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão agravada que indeferiu antecipação de tutela. Presença dos requisitos essenciais à concessão da tutela de urgência (art. 300, NCPC). Contratos dos beneficiários migrados para a empresa Vivest. Novos planos de saúde com evidente distinção na formação dos preços das mensalidades, com diferenciação por faixa etária apenas aos aposentados e demitidos (plano Extensive). Violação a entendimento firmado pelo STJ em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1034). Na falta de elementos para a definição da nova mensalidade a ser paga pelo autor e sua dependente, é razoável a manutenção do valor cobrado nos primeiros seis meses. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.